Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708454-67.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WANDERSON FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, porque é permitido ao Poder Judiciário, excepcionalmente, exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo extremo não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 37, caput, incisos I e II, da CF, embora o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral. Isso porque, de acordo com a Suprema Corte, eventual “divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF” (ARE 1406554/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 28/10/2022, Publicação: 08/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015